Tribunal: STF
Processo: HC 181117
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.758.299/SC, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CP). COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA ESPECIALIZADA. NULIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.
    1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. Precedentes.
    2. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do doc. eletrônico 20).
    Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União relata, inicialmente, que 
    “[...] o paciente foi denunciado perante o Juizado Especial Criminal e Delitos de Trânsito da Comarca de Joinville/SC, pelo crime de resistência (art. 329, caput, do CP). E por não ter sido localizado para fins de citação, determinou-se a redistribuição do feito (proc. 024341-50.2011.8.24.0038) ao Juízo comum, sendo sorteado o Juízo da 1ª Vara Criminal daquela comarca. 
    Encaminhado os autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Joinville, este ordenou a citação editalícia do paciente e, após verificar o não comparecimento do citando, ordenou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. 
    Sucede que, posteriormente, o Juízo da 1ª Vara Criminal declinou a competência para processar e julgar o feito, aduzindo que o crime imputado ao paciente (contra a administração) estaria entre aqueles previstos em resolução anterior do respetivo tribunal (Resolução n. 30/2008-TJSC) como sendo de competência da 2ª Vara Criminal da mesma comarca. 
    O juízo da 2ª Vara Criminal de Joinville, por sua vez, ao receber o feito, proferiu decisão decretando a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição, uma vez que reputou nulos, com base no art. 567 do CPP, a decisão do juízo incompetente que recebeu a denúncia e ordenou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional” (págs. 2-3 da petição inicial). 
    Alerta, na sequência, que “não se discute que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville era incompetente para processar e julgar o paciente. Logo, a decisão de recebimento da denúncia e de suspensão do processo foi ilegal, e, por isso, não poderia produzir efeito jurídico válido, conforme art. 567 do CPP” (pág. 7 da petição inicial). 
    Argumenta que “a lei fala em ‘incompetência do juízo’, e que esta ‘anula’ os atos ‘decisórios’, sem fazer nenhuma restrição acerca de se tratar de incompetência territorial em razão de matéria, ou não” (pág. 4 da petição inicial).
    Daí porque entende que “a decisão de convalidar, ou não, os atos decisórios do juízo incompetente, era do juízo competente, decisão essa que não afrontou a lei como colocado pela acusação no recurso especial” (pág. 7 da petição inicial).
    Sustenta, ademais, que a “convalidação de atos decisórios só haveria em relação a processos antigos, ou seja, processos existentes anteriormente à especialização, o que não é o caso em questão, haja vista que a Resolução do TJSC prevendo a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Joinville para processar e julgar crimes contra a Administração Pública existia desde o ano de 2008” (pág. 8 da petição inicial).
    Requer, ao final, “a concessão de ordem de habeas corpus, para restabelecer in totum o acórdão do Tribunal Justiça de Santa Catarina, que manteve a decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Joinville que extinguiu a punibilidade do paciente” (pág. 8 da petição inicial).
    Indeferi o pedido de liminar, solicitei informações ao Juízo de primeiro grau e determinei, na sequência, que fosse ouvida a Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 22).
    O Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC prestou esclarecimentos sobre o atual andamento processual da Ação Penal 0024341-50.2011.8.24.0038 (doc. eletrônicos 24 e 25).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. eletrônico 27).
    É o relatório. Decido.
    Veja-se o que consta do voto do Ministro relator para afastar os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça local:
    “Todavia, a especialização de Vara Criminal por ato do Tribunal de Justiça se insere no âmbito da competência territorial e, portanto, relativa, e não importa automaticamente na nulidade do feito.
    […]
    Com isso, reitero que a jurisprudência tem admitido a convalidação até mesmo dos atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, nos termos do disposto no art. 567 do Código de Processo Penal.
    […]
    Em arremate, é imperioso registrar que mesmo nos casos de incompetência absoluta, é possível a ratificação dos atos decisórios.
    Nessa esteira:
    [...] 10. Saliente-se que até mesmo atos decisórios são ratificáveis, de acordo com o que dispõe o artigo 108, § 1.º, do Código de Processo Penal: ‘Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá’.
    11. Acrescente-se que o STF e o STJ, nos casos de incompetência absoluta, firmaram entendimento que os atos decisórios são ratificáveis. Precedentes: Do STF: HC 123465, Relatora Ministra. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe-032 19/2/2015; RE 464894 AgR, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 24/6/2008, DJe-152, 15/8/2008. HC 88262 segundo julgamento, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18/12/2006, DJ 30/3/2007. Do STJ: EDcl no RHC 52549/MT, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 31/8/2017. RHC 76745/RJ, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23/3/2017.
    12. Questão de Ordem que, ressalvada a posição do Relator quanto à competência criminal do STJ, se resolve para fixar entendimento no sentido que os atos instrutórios relacionados às Ações Penais devam prosseguir regularmente no STJ até que haja sedimentação de eventual nova interpretação sobre a competência por prerrogativa de foro.
    (QO na APn n. 843/DF, Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 14/6/2018)
    [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que mesmo em caso de incompetência absoluta, é possível ao juízo que recebe os autos do processo ratificar ou não os atos decisórios e provas colhidas (RHC n. 76.745/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 4/4/2017).
    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
    (EDcl no RHC n. 52.549/MT, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)
    Em face da ausência de qualquer elemento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo” (págs. 5-8 do doc. eletrônico 20).
    Como se vê, a decisão atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em diversos julgados, assentou pela possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente (RE 730.579 AgR/TO, de minha relatoria). 
    Por oportuno, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “Habeas Corpus. 2. Crimes de Estelionato. 3. Alegações de: a) ausência de indícios de autoria e materialidade; b) falta de fundamentação da preventiva; c) violação ao princípio do juiz natural; e d) excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Prejudicialidade parcial do pedido, o qual prossegue apenas com relação à alegada violação ao princípio do juiz natural. 5. Em princípio, a jurisprudência desta Corte entendia que, para os casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados. Sendo possível, portanto, a ratificação de atos não-decisórios. Precedentes citados: HC nº 71.278/PR, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e RHC nº 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de 20.10.1995. 6. Posteriormente, a partir do julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios. 7. Declinada a competência pelo Juízo Estadual, o juízo de origem federal ao ratificar o sequestro de bens (medida determinada pela justiça comum), fez referência expressa a uma série de indícios plausíveis acerca da origem ilícita dos bens como a incompatibilidade do patrimônio do paciente em relação aos rendimentos declarados. […] 9. Ordem indeferida” (HC 88.262 segundo julgamento/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifei).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes” (RHC 129.809/MT, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; grifei).
    “Processual penal. Agravo regimental Habeas corpus. […]. 3. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal. Precedentes. 4. O juiz natural da causa pode ratificar os atos instrutórios praticados por vara especializada que, após a supervisão judicial do inquérito policial, declinou da competência. Precedentes. 5. O Plenário do STF (ADI 4.414, Rel. Min. Luiz Fux), ao modular os efeitos da decisão, preservou os atos processuais praticados pela vara especializada de que cuidam estes autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 130.810 AgR/AL, rel. Min. Roberto Barros, Primeira Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU APÓS A DIPLOMAÇÃO DO RÉU COMO DEPUTADO FEDERAL. ATOS INSTRUTÓRIOS. 1. Na fase de instauração da ação penal, com o oferecimento e recebimento da denúncia, o Juízo de primeiro grau era o competente. Desnecessária, em decorrência, a ratificação da decisão de recebimento da denúncia, e válidos os atos praticados até a diplomação do réu como Parlamentar Federal. 2. Meros atos de instrução da causa não são atos decisórios, não incidindo a norma do artigo 567 do Código de Processo Penal. É possível o aproveitamento dos atos da instrução. Além disso, foi assegurada à defesa a reinquirição de testemunhas. As partes poderão, ainda, apresentar, requerer ou renovar requerimento de juntada de prova documental em qualquer fase do processo. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AP 695 AgR/MT, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; grifei).
    “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RATIFICAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. INQUÉRITO NO ÂMBITO DO STF. LEI Nº 8.038/90. 1. ‘Tanto a denúncia quanto o seu recebimento emanados de autoridades incompetentes rationae materiae são ratificáveis no juízo competente’. Precedentes. 2. Caso em que a notificação para a apresentação de resposta (art. 4º da Lei nº 8.038/90), fase anterior ao julgamento em que o Tribunal deliberará pelo recebimento ou rejeição da denúncia (art. 6º da Lei nº 8.038/90), não permite se inferir que tenha o relator do inquérito ratificado o ato de recebimento da denúncia, exarado pelo juízo de origem. 3. Alegações formuladas a respeito da inépcia da denúncia que, além de demandarem o exame de provas, insuscetível de realização em sede de habeas corpus, inserem-se no âmbito da deliberação a ser realizado oportunamente pelo Tribunal em julgamento que está previsto no art. 6º da Lei nº 8.038/90. Ordem indeferida” (HC 83.006/SP, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno; grifei).
    Daí porque concluo que a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, que reputou nulos o recebimento da denúncia e a suspensão do processo, bem como do prazo prescricional pelo juízo incompetente, para, em seguida, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ocorreu em desacordo com o que preceitua a reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.
    Com efeito, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, pelo que dever ser mantido integralmente o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator